Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701973-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANOFI PASTEUR S.A. EMBARGADO: T. A. S. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13765042) opostos por SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA em face de Acórdão (ID 13557045) que deu provimento para conceder a gratuidade judiciária pretendida à parte Agravante. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 13:30:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador